Tribunal: CARF
Processo: 10510.000499/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000499/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.971 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
RONALD JOSÉ DA SILVA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
DEDUÇÃO. DESPESAS REALIZADAS COM INSTRUMENTAÇÃO
CIRÚRGICA. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento efetuado a título de instrumentação cirúrgica somente poderá ser
deduzido na base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a
conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente à profissional,
por inexistência de previsão legal.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 17.200,00, na base de cálculo do imposto de renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000499/2009-03
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000499/2009-03

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 41.956,68, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 4.548,96, da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 45.043,45, da dedução indevida de previdência
privada, no valor de R$ 21.926,24, e da dedução indevida de despesas com instrução, no
valor de R$ 7.121,52, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 21.626,04 (fls. 5/12).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação (fls. 2),
contestando a autuação, trazendo aos autos a documentação comprobatória das deduções
realizadas, requerendo, ao final, a insubsistência e improcedência do total do lançamento.
Em sede de revisão do lançamento (fls. 124/128), foram restabelecidas
integralmente a dedução de dependente, das despesas com instrução, previdência privada, e
parcialmente as despesas médicas, no valor de R$ 13.695,60, reduzindo e ajustando o imposto
suplementar para R$ 8.620,66.
Pertinente registrar que quanto às despesas médicas, a CASSI foi intimada e
confirmou contribuições de R$ 11.995,00, declarando inexistir registro de reembolso de despesas
a favor do associado e de seus dependentes em 2006. Além destas contribuições, foram
consideradas comprovadas despesas médicas de R$ 1.700,00, em favor do IPES. Quanto às
demais despesas médicas glosadas, considerando suspeito que não houvesse sido requerido o seu
reembolso pelo plano de saúde, a fiscalização intimou o interessado a comprovar com
documentos bancários a efetividade dos pagamentos, o que não foi atendido. Limitou-se a
reapresentar os mesmos comprovantes. Consequentemente, foi mantida a glosa de R$ 31.347,85.
Cientificado do despacho decisório proferido (fls. 129/130), o contribuinte
quedou-se silente.
Ao apreciar o feito, a DRJ/DR (fls. 136/138), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário ajustado.
Cientificado da decisão, em 07/03/2013 (fls. 141/142), o contribuinte, em
03/04/2013, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 143/144), registrando que solicitou o
reembolso das despesas realizadas, tendo o pedido sido negado pelo plano de saúde, bem como
traz aos autos o relatório de internação neurocirúrgica comprovando a data correta que ocorreu o
acidente de seu filho, bem como cópia dos cheques e dos extratos bancários demonstrando a
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000499/2009-03

quitação das despesas médicas realizadas, requerendo, ao final, o acolhimento do presente
recurso com o acatamento dos documentos ora apresentados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 145/187.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR que manteve o
lançamento em litígio, em relação às despesas médicas pagas à Clínica Neurocirúrgica Paulistana
S/C Ltda. (R$ 8.000,00), ao IAMA Instituto de Assistência Médica Anestesiológica S/C Ltda.
(R$ 3.500,00), à Proneuro Paulistana S/C Ltda. (R$ 2.700,00) e aos profissionais Arnaldo
Salvestrini Júnior (R$ 3.000,00) e Paulette Bittar Nehemy (R$ 800,00), por falta de
comprovação da efetividade dos pagamentos realizados, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia dos cheques emitidos e do extrato bancário atestando os pagamentos realizados
(fls. 158/184).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos e notas fiscais apresentadas, para efeito de confirmá-los, no que tange aos
tratamentos e aos efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000499/2009-03

caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
137):
O impugnante não atendeu intimação fiscal para comprovar com documentos
bancários a efetividade dos pagamentos das despesas médicas glosadas, nem
apresentou justificativas para o seu não atendimento. Não contestou também as razões
da autoridade lançadora na manutenção da glosa.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
As notas fiscais e o recibo fornecidos pela Clínica Neurocirúrgica Paulistana S/C
Ltda., pelo IAMA Instituto de Assistência Médica Anestesiológica S/C Ltda., pela Proneuro
Paulistana S/C Ltda. e pelo médico Arnaldo Salvestrini Júnior (fls. 153/156), acompanhados dos
cheques emitidos e registrados no extrato bancário apresentado (fls. 158/184), apontam e
registram a ocorrência dos serviços médicos prestados ao filho/dependente declarado do
Recorrente, Ronald José da Silva Andrade Filho, e comprovam a respectiva quitação no decorrer
do ano-calendário de 2006, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da
comprovação da efetividade dos dispêndios realizados, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre as aludidas despesas, que totalizaram R$ 17.200,00, e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
Já em relação a despesa paga diretamente à instrumentadora cirúrgica Paulette
Bittar Nehemy, no valor de R$ 800,00 (fls. 157), nada a prover. De fato, tal não pode ser acatada
por ausência de previsão legal a autorizar a respectiva dedução na forma como realizada – diga-
se de passagem, ancorado na SC Cosit no 207 de 16/11/2018, a dedução somente é permitida se a
referida despesa integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar – urgindo assim a
manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 17.200,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000499/2009-03

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital